Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-24.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002978-24.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ODENIR VANDONI - CPF: 001.711.821-20 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), NOENIR ALBERNAZ VANDONI - CPF: 496.688.621-04 (EMBARGADO), ODENIR VANDONI - CPF: 001.711.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DESISTÊNCIA – IPTU PROPORCIONAL AO PERÍODO – RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acordão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu o recurso interposto por Noenir Albernaz Vandoni
para
“condenar o Apelado a restituir o valor pago pela Apelante a título de parcelo do IPTU, proporcional ao período em que houve efetivamente a posse (i), desde que adequadamente apurado e comprovado em sede de cumprimento; fixar honorários advocatícios no montante de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da causa (ii)”.

Nas suas razões, em síntese, aduz que há omissão no acórdão ao não levar em consideração o alegado em sede de contrarrazões atinente a desapropriação atingiria somente 25,45m2, bem como que não chegou a ser o possuidor (i) e afastamento da condenação em honorários advocatícios (ii).

Requer sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, consoante id. 148210682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ­– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DESISTÊNCIA ­– IPTU PROPORCIONAL AO PERÍODO – RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Expropriante é responsável pelo IPTU incidente sobre o imóvel a partir da imissão provisória na posse, proporcional ao tempo que se efetivou.

2.

“Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941”
(STJ, AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022)

3.

Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A questão debatida cinge-se a alegação de que
há omissão no acórdão ao não levar em consideração o alegado em sede de contrarrazões atinente a desapropriação atingiria somente 25,45m2, bem como que não chegou a ser o possuidor (i) e afastamento da condenação em honorários advocatícios (ii).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Do pagamento do tributo.
O ente estatal, ora Apelado, ajuizou

a presente Ação de Desapropriação, com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse, em razão da declaração de utilidade pública do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, esquina com Rua Antonio João II, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT, 25,45 m2, pelo Decreto Expropriatório n. 402, de 03 de junho e 2011, para inserir a execução das obras de adequação da capacidade e melhoria da segurança viária da travessia para obras da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014.

O juízo
a quo
deferiu a imissão provisória na posse, desde que precedida do depósito judicial do valor da avaliação, qual seja, o de R$ 7.901,46 (sete mil, novecentos e um reais e quarenta e seis centavos) – Id. 2139452 - Pág. 1 a 4), devidamente efetivado consoante comprovante (Id. 2139453 - Pág. 2).

Com isso, o Auto de Imissão na Posse foi expedido (Id. 2139457 - Pág. 1).

Posteriormente, houve pedido de desistência, por não ser o imóvel mais atingido pelas obras de mobilidade urbana (Id. 2139469 - Pág. 1 a 2), sendo homologada pelo Juízo a quo e deferido o levantamento do valor depositado, consoante sentença (Id. 2139473 - Pág. 1).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso que versava sobre a imissão provisória na posse no sentido de que o ônus tributário é do expropriante, de forma proporcional ao período, sob a faceta de que houve o impedimento da fruição do bem:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR. CONTINUADO. ANUAL. IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade.

3. O cálculo da proporção de responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando.

4. Recurso especial provido em parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente. (STJ, REsp n. 1.291.828-SP, Segunda Turma, Relator: Ministro OG FERNANDES, data do julgamento: 05/04/2018)

(...)

Assim, fundado no fato gerador do tributo e até mesmo pela regra da vedação do enriquecimento sem causa, deve ser de responsabilidade do expropriante, no caso o Estado de Mato Grosso, o pagamento do IPTU, de forma proporcional ao tempo que esteve com a efetiva posse do imóvel, tal como requerido pela apelante, o que deverá ser devidamente apurado no momento do cumprimento, quer quanto ao tempo, quer quanto ao valor pago.

Honorários advocatícios
versus
desistência
. O art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, assim preceitua:

Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo caminho da pretensão recursal, reconhece o direito da parte requerida ao arbitramento dos honorários advocatícios nas hipóteses de desistências, como se afigura o caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015.

1. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente: REsp 1.834.024/MG, de minha relatoria (julgado em 07.06.2022).

2. Agravo de Esporte Clube Santo André conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 exige do recorrente a indicação de qual o texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem, pena de a preliminar carecer de fundamentação pertinente. Inteligência da Súmula 284/STF.

2. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública o ente desapropriante é o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo, com o ressarcimento de despesas eventualmente pagas pelo réu, a serem apuradas em momento próprio de liquidação ou de cumprimento de sentença. Inteligência do art. 90, "caput", do CPC/2015 e do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941.

3. De igual modo, face a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.

4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.834.024/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022)

Trago, por oportuno excertos do voto proferido no REsp 1.834.024/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:

(...)

Diante do regramento próprio e à luz do posicionamento impresso pelo Superior Tribunal de Justiça, razão assiste quanto à verba honorária. Considerando os elementos dos autos, entendo que a fixação deve ser no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.901,46).”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022